Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS SÓCIOS DAS DEMANDADAS JÁ SE ENCONTRAVAM NOS AUTOS. GRUPO ECONOMICO REPRESENTADO PELOS MESMOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que indeferiu a petição inicial de ação de rescisão contratual e restituição de valores cumulada com pedido de tutela antecipada, em virtude do não cumprimento de ordem de emenda, para regularizar a polaridade passiva da demanda e arrolar todos os sócios das empresas requeridas.
1.1. A pretensão do apelante é de cassação da sentença.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
3. Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito.
3.1. Em que pese a inércia do autor em responder à ordem de emenda, verifica-se que na emenda anteriormente apresentada já continha, no corpo da peça, a informação dos sócios e sócios-administradores do grupo econômico.
4. Não se pode olvidar que o atual Código de Processo Civil, em seu art. 4o, estabeleceu com princípio a primazia da resolução do mérito. Tal princípio aplica-se ao caso concreto, e se sobrepõe à norma do art. 485 do CPC.
4.1. Como os representantes das demandas já constavam discriminados no corpo de emenda anterior, o indeferimento da inicial mostra-se medida de extremo rigor. A cassação da sentença atende, assim, ao princípio da primazia da resolução do mérito, da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
5. Apelo provido.